Tribunal: TJMT
Processo: 0059120-77.2014.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059120-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MRV SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 21.129.267/0001-53 (APELANTE), JANAINA VAZ DA COSTA - CPF: 010.842.626-22 (ADVOGADO), ROBERTO DOUGLAS DE ALMEIDA GONCALVES - CPF: 028.128.691-43 (ADVOGADO), BRUNO LEMOS GUERRA - CPF: 047.912.616-07 (ADVOGADO), PAULO RAMIZ LASMAR - CPF: 510.280.856-72 (ADVOGADO), MARIA LUIZA LAGE DE OLIVEIRA MATTOS - CPF: 049.736.626-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LILIAN VIDAL SILVA ZAPPULLA - CPF: 029.083.746-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL
– SENTENÇA IMPROCEDENTE –
MULTA PROCON – PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –
REJEITADO
–
MÉRITO
– MULTA APLICADA PELO PROCON – COM BASE NA VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. São elementos da sentença relatório, fundamentos e dispositivo, nos termos art. 489, do CPC, verifica-se que estes 03 (três) requisitos estão presentes na sentença ora atacada, razão pela qual não merece prosperar a preliminar.

2. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

3.
“Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.” (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

4. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que nos autos da Ação Embargos á Execução Fiscal, interposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que jugou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 73474020), a Apelante alega preliminar nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No mérito, defende a nulidade do processo administrativo, uma vez que a cobrança de corretagem é permitida no ordenamento jurídico vigente, desde que exista previsão contratual e informações claras de que a comissão de corretagem seria arcada pelo comprador,

Sustenta que a apelante não praticou qualquer ato em violação às normas consumeristas, e, muito menos, lesivo ao consumidor, destacando que a fundamentação para imposição da multa, foi com base na reclamação pela consumidora, ausência de acordo e ausência informações claro a consumidora.

Recorrer ainda quanto à multa aplicada pela litigância de má-fé e quanto a desproporcionalidade da multa imposta, pugnando para a redução da multa em respeito ao principio da proporcionalidade e razoabilidade.

Forte nestes argumentos, ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença atacada.

Apresentada contrarrazões pelo ente estadual em id. 73474030.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pela Magistrada
a quo
que julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto a
possibilidade ou não de intervenção do Poder Judiciário no mérito do processo administrativo, bem como, análise da preliminar arguida.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo análise da preliminar, alegada pelo apelante quanto à
nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Pois bem, verifica-se
que a preliminar não merece ser acolhida.

Com efeito, o apelante alega que na inicial levantou 04 preliminares não rebatidas pelo juízo de origem, sustentando assim a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Entretanto alegação essa não condiz com a verdade fática dos autos, o juízo de primeiro grau manifestou sobre as preliminares, o qual cito:

“Em suma, é totalmente descabido falar em ausência de fundamentação na decisão administrativa ou que a aplicação de multa tenha resultado do simples fato de que não houve conciliação entre as partes, por não ter incorrido em qualquer infração. O órgão responsável pela proteção e defesa do consumidor assegurou o devido processo legal, garantiu a ampla defesa e o contraditório, impondo à embargante a multa por violações à legislação consumerista, devidamente fundamentada.

Também não encontra ressonância nos autos o argumento de que não existiu processo administrativo, vez que a CDA faz expressa menção ao número do processo e a própria embargante traz aos autos peças dele extraídas, como se vê a partir das fls. 109, nisso residindo mais uma inusitada alegação, que se soma à da tentativa de confundir a parte, o PROCON-MT e este juízo de que não foi a embargante que cobrou os três valores reclamados pela consumidora e exaustivamente enfrentados na decisão administrativa, bem como à de que a condenação teve origem unicamente na falta de acordo entre as partes, incorrendo na hipótese legal de atuar para “alterar a verdade dos fatos”, prevista no art. 80, II, do Código de Processo Civil.

No tocante ao valor da multa, vê-se que arbitrada com observância das formalidades legais, sobretudo da norma do art. 12, do Decreto Estadual n. 3.571/2004, do art. 24 do Decreto Federal 2.181/97, bem como do art. 57 da Lei 8.078/90, que assim estão normatizados, respectivamente:

“Art. 12. A multa que trata o artigo 56, inciso I da Lei Federal nº 8.078/90 será fixada levando-se em consideração a gravidade de prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitando-se os parâmetros estabelecidos no artigo 57 e seu parágrafo da declinada Lei, bem como os artigos 18 à 28 de Decreto Federal nº 2.181/97.”

“Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.”

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).”

Analisando-se tais dispositivos, conclui-se que nenhuma censura está a merecer a conduta da fazenda embargada, vez que a aplicação da multa deu-se exatamente como previsto nas normas supracitadas, valorando a gravidade da prática infrativa, bem como a extensão do dano causado.”

Neste norte, devemos lembrar que nos termos do artigo 489 do CPC, estabelece que a sentença dever ser composta de relatório, fundamento e dispositivo. Constando estes 03 (três) requisitos na sentença ora atacada, razão pela qual não merece prosperar a primeira preliminar.

A propósito, colaciono jurisprudência neste sentindo, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
MULTA DO PROCON
– SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA MINORAR O VALOR DA MULTA –
PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DP CPC OBSERVADOS – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA NA FORMA E VALOR ESTABELECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS DO DEVEDOR REJEITADO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não restou constatado a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

A multa administrativa fixada pelo PROCON tem o condão de proporcionar o caráter pedagógico e socioeducativo da medida, fazendo com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Se os parâmetros estabelecidos nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor foram observados pelo PROCON na fixação da multa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a sanção deve ser mantida na forma e valor estabelecidos administrativamente.

Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC. (N.U 0503962-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Superado a preliminar,
passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Ademais, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

No que diz respeito ao princípio da motivação, colaciono os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello,
in verbis
:

"Princípio da motivação, isto é, o da obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessário, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, de molde a poder-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso concreto. Ainda aqui se protegem os interesses do administrado, seja por convencê-lo do acerto da providência tomada ­ o que é o mais rudimentar dever de uma Administração democrática -, seja por deixar estampadas as razões do decidido, ensejando sua revisão judicial, se inconvenientes, desarrazoadas ou injurídicas." (Curso de Direito Administrativo, 23ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, pg. 484).

Partindo dessas premissas, passo a esmiuçar cada processo administrativo, com o intuito de observar se os atos que levaram à aplicação da multa pelo Procon foram devidamente motivados.

Ressalto a penalidade aplicada pelo Procon resultou em processo administrativo sobre nº. 0111.024.557-6, instaurado pela consumidora Sra. Romanthyelle Gyuliana Freitas Correa, ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apesar do apelante, sustenta que a cobrança de corretagem é permitida no ordenamento jurídico vigente, desde que exista previsão contratual e informações claras de que a comissão de corretagem seria arcada pelo comprador, defendendo que não praticou qualquer ato em violação às normas consumeristas, e, muito menos, lesivo ao consumidor, destacando que a fundamentação para imposição da multa, foi com base na reclamação pela consumidora, ausência de acordo e ausência informações claro a consumidora.

Porém, verifica-se no processo administrativo a fundamentação para aplicar a multa é diferente do alegado pelo apelante, no qual trago partes importantes da decisão:

“adentrando o mérito da Reclamação, verifica-se a ocorrência de diversas violações a preceitos consumerista, vamos a eles.

No que tange a “Taxa de Administração”, no valor de R$ 190,00, questionados pela consumidora, verifico indubitável vício de informação. Relembre que a origem da insurgência contra essa taxa remota ao desconhecimento que a consumidora tinha sobre a mesma, haja vista no contrato não existir qualquer esclarecimento sobre ela.

Ocorre que ao responder as solicitações de sua cliente, a Reclamada MRV informa repetidas vezes, tanto em suas manifestações escritas quanto em audiência, que não poderia prestar qualquer esclarecimento a respeito da “Taxa de Administração”, tendo em vista que se tratava de cobrança realizada por terceiro.

Todavia, como informado pela consumidora e comprovado pelos documentos juntados às fls. 102-103, referida cobrança era oriunda da Reclamada, sendo, portanto sua obrigação trazer à tona os fundamentos de sua origem e não falou oportunidade para tanto: em CIP houve esse questionamento; reiterado no Termo de Reclamação; novamente solicitado em audiência e, por fim, concedido um prazo de 10 dias pra que a Reclamada se manifestasse a respeito. Mas nada, o silêncio imperou.

Percebe-se, portanto, que o dever da Reclamada MRV de prestar informações sobre seus serviços foi desrespeitado, o que contraria o direito básico do consumidor de ser esclarecido sobre suas dúvidas. Nesse sentido, assegura o artigo 6º, III do CDC:

(...)

Outra questão a ser analisada na presente Reclamação é sobre quem seria o responsável pelo pagamento dos serviços de corretagem prestados pela Reclamada Fácil.

No caso, de fato, quem pagou pelos serviços foi a consumidora. Um total de R$ 3.454,00, como pode ser notado com a referência no contrato firmado entra as partes, assim como no recibo à fl. 11 e, por óbvio, em todas as informações prestadas pelas partes no decorrer do procedimento. Porém, analisando o instituto da corretagem e os fatos presentes nesta Reclamação a conclusão que se chega é que esses serviços deveriam ter sido arcados pela Reclamada MRV.

(...)

Como é de praxe em contratos de compromisso de compra e venda de imóvel na planta, a consumidora dessa Reclamação se dirigiu ao plantão de vendas acreditando estar negociando diretamente com a Reclamada MRV. É isso que consta de seu relato em audiência, afirmando que procurou a sede da empresa quando decidiu comprar um imóvel (fl. 35).

O que se pretende demonstrar, então, é que os serviços de corretagem estavam a disposição da empresa, pois a consumidora já havia se decidido sobre o imóvel que pretendia adquirir, assim como alguém se dirige a uma loja predeterminada já querendo adquirir certo produto. Ela não buscou o corretor para procurar as melhores opções de mercado, caso então, que ela seria responsável pelos custos da corretagem.

Embora a consumidora tenha aceitado arcar com tais valores, como de fato arcou, por si só não é suficiente pra excluir a responsabilidade da Reclamada MRV. Relembre que a consumidora está numa posição de extrema vulnerabilidade, prestes a comprar um imóvel, o que acaba fazendo que aceite algumas condições impostas que em outras ocasiões não aceitaria. Muitas vezes, apenas a pós a sua assinatura acaba tomando conhecimento que a negociação foi feita por um terceiro e que terá que assumir o pagamento da comissão do corretor.

Outrossim, em audiência, a Reclamada Fácil também afirma que tem um contrato de exclusividade no qual trabalha como revendedora dos imóveis da MRV. Corroborando, uma vez mais, para mostrar que existe um vínculo entre as empresas.”

Verifica-se que a multa aplicada pelo PROCON foi pelo desrespeito de prestar informação clara a consumidor.

Ademais, nota-se a má-fé do apelante em juízo alega legalidade da taxa de corretagem e no processo administrativo apresenta tese que não compete a MRV explicações sobre “taxa de corretagem”, que cito:

“Por outro norte, conforme se depreende da documentação e do contrato ora juntado, a Sra. Romanthyelle Giuliana contratou com a empresa FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e com a corretora Bárbara Geonny
os serviços de corretagem
para análise do crédito, tendo, consequentemente efetuado o pagamento de R$ 1.295,32 e R$ 2.158,68 diretamente àquela empresa/corretora,
sem qualquer envolvimento ou interferência da MRV.

Portanto, é de difícil entendimento o motivo de ser a presente demanda interposta em face da MRV, eis que pessoa jurídica completamente estranha à relação estabelecida entre a Sra. Romanthyelle Giuliana, a FÁCIL CONSULTORIA IMOBOLIÁRIA e a corretora Bárbara, os quais são os únicos legítimos para discutirem sobre os valores cobrados a título de taxa de corretagem.

Assim, para obtenção de demais informações sobre os valores questionados, deverá a Reclamante acionar a empresa FÁCIL CONSULTORIA IMOBILIÁRIA e a Sra. Bárbara Geonny (corretora) e
não a MRV.
(id. 73473954 – pág. 2/3)

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Neste sentindo tem decidido este Egrégio Tribunal, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.
Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL -
MULTA DO PROCON – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE– VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – RECURSO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Se no processo administrativo foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não restou constatado a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(TJ-MT - APL: 1003619-36.2017.811.0003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ademais, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por consequência, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive, por exemplo, nos casos em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

[...]

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

[...]

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020). [Destaquei].

Portanto, no quesito aos valores das multas aplicadas, não há caracterizar violação ao parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando-se o poder econômico da empresa e o proveito econômico por ela auferido.

Sobretudo, de acordo com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da imposição de multa, assevera quais critérios tem que ser levados em conta por ocasião da estipulação dos valores devidos:

"Art. 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo,
revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir)
, ou índice equivalente que venha a substituí-lo.”

Portanto, não restam dúvidas que a multa aplicada encontrou amparo legal,
não havendo qualquer desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa, bem como observados os princípios que regem o processo administrativo.

Dessa modo,
não pode o Poder Judiciário minorar a multa,
porquanto a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo restringe- se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON –
AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO
-

RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

[...]

(N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: YALE SABO MENDE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 17/09/2021) (destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.(...)

(N.U 0048675-63.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 14/03/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA
VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.
(N.U 1033082-06.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELAIS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ante o exposto,
conheço do recurso e rejeito a preliminar arguida, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Por derradeiro, nos termos do art. 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais ao importe de 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022